Tribunal: STF
Processo: HC 181323
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
DESISTÊNCIA – RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações: 
    Vossa Excelência deferiu liminar para afastar a prisão domiciliar e outras cautelares determinadas, em relação à paciente, pelo Juízo do Segundo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, no processo nº 0480616-21.2019.8.13.0024.
    Em 16 de abril de 2020, homologou pedido de desistência, formalizado, sem apresentar justificativa, por profissional da advocacia regularmente habilitado, tornando insubsistente a medida de urgência implementada.
    Por meio da petição/STF nº 23.774/2020, o impetrante busca a reconsideração do pronunciamento, com o restabelecimento dos efeitos da liminar. Afirma haver se equivocado, ao supor que persistiriam os efeitos da medida acauteladora, mesmo após a homologação do pedido. Realça permanecer o interesse da paciente na sequência do processo, apontando ter-lhe causado transtornos. Com a petição/STF nº 23.345/2020, interpôs embargos de declaração com idêntico objeto.
    2. A homologação de pedido de desistência tem como efeito lógico e automático a perda da eficácia de medida acauteladora anteriormente implementada. A justificativa do impetrante – profissional da advocacia e não um leigo – não é aceitável.
    3. Indefiro o pedido de reconsideração. Declaro o prejuízo dos embargos de declaração – petição/STF nº 23.345/2020 
    3. Publiquem. 
Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator